Tribunal: TJPA
Processo: 0001690-65.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001690-65.2016.8.14.0090

APELANTE: ELINALDO MENDES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 114, I, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 114, I, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ELINALDO MENDES RODRIGUES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou nos seguintes termos:

Pelo delito do art. 39 da Lei nº 9.605/98 – pena de pagamento de
multa
de 10 (dez) salários mínimos;

Pelo delito do art. 60 da Lei nº 9.605/98 – pena de pagamento de
multa
de 01 (um) salário mínimo e 1/2 (meio).

Em suas razões, pede o reconhecimento da
prescrição
, ocorrida após a prolação da sentença (ID 11519545).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID 11518100).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 11656074).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta nos autos que, no dia 01/02/2016, por volta das 11:30 horas, foi registrado por moradores da Região do Bituba, no município de Prainha/Pa, a pratica de crime ambiental pelo recorrente ELINALDO MENDES RODRIGUE, que consistia em desmatamento em área de preservação permanente, construção de barragem no igarapé do “Bituba” que, transpassa a propriedade e a construção de dois açudes às margens do Igarapé, causar poluição à natureza, provocando a mortalidade de animais, além de construir e fazer funcionar estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Consta que o Acusado realizou diversas intervenções em área considerada de preservação permanente e desmatou mata ciliar, cortou várias árvores dentro do igarapé, interrompeu o fluxo de água, através de barragem, prejudicando os demais beneficiários com a agua do local.

Houve relatório de vistoria técnica-ambiental, do Sítio “Águas Claras”, atestando que as denúncias feitas pelos moradores, eram verídicas. Foi juntado fotos do local, em parecer técnico.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido antes mesmo da publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, conforme relatei, o apelante foi condenado à duas penas de multa.

A denúncia foi recebida em 28/07/2016
.

A sentença foi prolatada em 1º/07/2020
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada foi de multa, a prescrição se dá em 02 anos, nos termos do inc. I do art. 114 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 114, I, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023